Tribunal: TJDFT
Processo: 0701456-69.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701456-69.2022.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA CAROLINA FELICIO PINTO, MARIA LETICIA DELLIAS FELICIO, GRAND TUR REVENDA DE VEICULOS LTDA EMBARGADO: JOSE ALBERTO SOUZA ABDON DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de embargos de declaração contra decisão em agravo de instrumento, em que indeferi antecipação de tutela aos recorrentes. Em suas razões os embargantes alegam que a decisão negando a tutela seria equivocada, repisando os fundamentos da petição inicial para fundamentar o direito à concessão da tutela. Pedem o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. Relatei. Decido. Os presentes embargos não devem ser conhecidos. Com efeito, dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95, que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. No caso, os embargantes se insurgem contra decisão em que indeferi seu pedido de antecipação de tutela, apresentando os embargos de forma a criar uma discussão paralela antes do julgamento do mérito do agravo, o que não se pode admitir, porque incabíveis na espécie. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, na forma do art. 48 da Lei 9.099/95. A decisão que indeferiu a antecipação de tutela é clara e não apresenta qualquer omissão, contradição ou obscuridade. As outras questões alegadas são afetas ao mérito do recurso, que deve ser levado a julgamento. Após o julgamento as partes poderão interpor os recursos admitidos. Em face do exposto, não conheço dos embargos porque não cabíveis no momento processual presente. Retifique a Secretaria a classe processual para Agravo de Instrumento, cumprindo as determinações da decisão de ID 38420351. I. Brasília/DF, 2 de setembro de 2022 17:21:21. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator